Tribunal: TJBA
Processo: 8056128-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056128-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: FABIANA GUIMARAES SILVA e outros (2)

Advogado(s): FABIANA GUIMARAES SILVA, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA PRÓPRIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ARTS. 197 DA LEP E 581, XV, DO CPP. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
ORDEM NÃO CONHECIDA,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado questionando decisão de regressão de regime de cumprimento de pena, alegando-se violação ao contraditório e ampla defesa, bem como pleiteando-se livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se configura constrangimento ilegal a regressão de regime fundamentada na superveniência de nova condenação por crime doloso praticado durante a execução penal, bem como se o habeas corpus constitui via adequada para tal irresignação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
não se presta a substituir via recursal própria, devendo a irresignação quanto à decisão de regressão de regime ser veiculada
por meio
de agravo em execução, nos termos dos arts. 197 da Lei nº 7.210/84 c/c 581, XV, do Código de Processo Penal.

4.
A utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal caracteriza inadequação da via eleita, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

5.
A regressão de regime encontra fundamento na superveniência de nova condenação criminal transitada em julgado por crime doloso praticado durante a execução, configurando hipótese expressa prevista no art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

6.
O contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados no âmbito do processo de conhecimento que resultou na nova condenação, tornando dispensável nova oitiva na fase executória para apuração de fato já devidamente investigado e julgado.

7.
O pleito de livramento condicional deve ser deduzido perante o juízo da execução
por meio
de requerimento específico, não sendo matéria própria do
habeas corpus
que demanda verificação pormenorizada de requisitos objetivos e subjetivos.

8.
Não se configura constrangimento ilegal flagrante capaz de ensejar concessão da ordem de ofício, considerando que a regressão de regime possui respaldo legal e fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. O
habeas corpus
não constitui via adequada para questionar decisão de regressão de regime de cumprimento de pena, matéria própria de agravo em execução. 2. A superveniência de condenação por crime doloso praticado durante a execução penal autoriza a regressão de regime nos termos do art. 118, I, da LEP. 3. O contraditório e a ampla defesa assegurados no processo de conhecimento dispensam nova oitiva na fase executória.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 118, I e 197; CPP, art. 581, XV; CF, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC: 890347 GO; STF, RE: 776823 RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.
8056128-15.2025.8.05.0000
, contra ato oriundo da comarca de
Feira de Santana/BA
, tendo como impetrante
s os
béis.
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS
e
FABIANA GUIMARÃES SILVA
e como paciente,
RAMON ARAÚJO MACIEL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
a ordem.

Salvador, .